Tribunal: TCU
Processo: 005.473/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Solange Sousa Kreidloro contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 470/2026-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de recurso de revisão interposto pela Sra. Solange Sousa Kreidloro, contra o Acórdão 7692/2024-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo E. Ministro Augusto Nardes; Considerando que, originalmente, a recorrente teve suas contas julgadas irregulares, bem como foi condenada ao pagamento de débito e multa, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos do Termo de Compromisso de registro Siafi 681133 (peça 6), firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e o Município de Nova Bandeirantes/MT, cujo objeto era reconstrução de duas pontes de concreto armado; Considerando que a recorrente, neste momento processual, não apresentou nenhum documento novo que justifique o conhecimento do recurso de revisão, em dissonância com o art. 35, inciso III, da Lei 8.443/1992; Considerando que a recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade do recurso de revisão estabelecidos pelo art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c art. 288 do RITCU; Considerando que superado este exame, resta prejudicado o pedido para concessão de efeito suspensivo com base em fumus boni iuris e periculum in mora , pois não se verificam condições de admissibilidade para o próprio recurso interposto; e Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da AudRecursos e do Ministério Público junto a este Tribunal, no sentido do não conhecimento do recurso, circunstância que confere ao Relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, em não conhecer do recurso de revisão interposto pela Sra. Solange Sousa Kreidloro, por não preencher os requisitos específicos de admissibilidade atinentes à espécie, dando ciência desta deliberação à recorrente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.473/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Nova Guia Construcoes Ltda (08.428.937/0001-74); Solange Sousa Kreidloro (XXX.723.668-XX). 1.2. Recorrente: Solange Sousa Kreidloro (XXX.723.668-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes - MT. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Juliana Tavares Almeida (12794/OAB-DF) e Mauro Porto (12878/OAB-DF), representando Solange Sousa Kreidloro. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.